Tribunal: TJSP
Processo: 0004837-46.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA E OMISSÃO DE SOCORRO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE EFETUOU ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA DIREITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA RÉU – VERSÃO EXCULPATÓRIA, QUANTO À OMISSÃO DE SOCORRO, COM RESPALDO NOS AUTOS – 'IN DUBIO PRO

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA E OMISSÃO DE SOCORRO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE EFETUOU ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA DIREITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA RÉU – VERSÃO EXCULPATÓRIA, QUANTO À OMISSÃO DE SOCORRO, COM RESPALDO NOS AUTOS – 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004837-46.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDMILSON
LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004837-46.2015.8.26.0011 -Voto no 54.550
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0004837-46.2015.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
JUIZA SENTENCIANTE: APARECIDA ANGÉLICA CORREIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: EDMILSON LEME

LESÃO CORPORAL CULPOSA E OMISSÃO DE
SOCORRO
NA
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM
FULCRO NO ART. 386, VII, CPP
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE

VÍTIMA
QUE
EFETUOU
ULTRAPASSAGEM
PROIBIDA
PELA
DIREITA

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA RÉU
VERSÃO EXCULPATÓRIA, QUANTO À OMISSÃO DE
SOCORRO, COM RESPALDO NOS AUTOS
'IN
DUBIO PRO REO'
ABSOLVIÇÃO DE RIGOR

RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.550
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 173/176,
que julgou improcedente a ação penal e absolveu o réu EDMILSON LEME dos
crimes dos artigos 303, §1o, c.c. artigo 302, §1o, inciso III, do Código de Trânsito
Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
insurge-se
o
Ministério
Público,
buscando a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 201/236).
Regularmente processado, com as contrarrazões da
defesa (fls. 243/250), manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso ministerial (fls. 259/263).
É o Relatório.
Narra a denúncia que, em 20 de março de 2015, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004837-46.2015.8.26.0011 -Voto no 54.550
Fls. 3
volta das 16h30min, na Rua Ari Aps, altura do no 332, Butantã, na cidade e
comarca de São Paulo, EDMILSON LEME, com manifesta imprudência na
direção de veículo automotor, praticou lesão corporal culposa contra a vítima
João Marcos Silveira Bulcão Bertuol, deixando, ainda, de lhe prestar socorro,
quando era possível fazê-lo sem risco pessoal (fls. 97/99).
Conforme o apurado, a vítima conduzia a sua
motocicleta na via pública, na mesma faixa e sentido em que trafegava a
caminhonete do acusado, e, ao ultrapassá-la, esta derivou imprudentemente à
direita e interceptou a trajetória do motociclista, ocasionando a colisão que
resultou nas lesões corporais suportadas pelo ofendido.
Consta ainda que, após a colisão, o acusado seguiu
viagem e deixou de prestar socorro à vítima, a qual foi socorrida posteriormente
por uma unidade de resgate acionada por um comerciante local, o qual cedeu as
imagens do acidente gravadas pelo sistema de segurança do seu
estabelecimento.
O ofendido sofreu lesões corporais de natureza grave,
pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias (fls. 39/40)
Desta feita, entende o Ministério Público que, com essa
conduta, o acusado demonstrou inobservância do cuidado necessário na
condução de veículo automotor, agindo com imprudência e negligência,
porquanto derivou à direita de maneira desatenta, sem prestar atenção ao fluxo
de veículos.
Todavia, entendeu a magistrada de primeiro grau que
“(...) atenta a todo o trajeto da motocicleta através das fotos já mencionadas,
observa-se que a vítima realizou uma ultrapassagem de maneira proibida pela
legislação de trânsito, isto pois, o fez na pista da direita, sendo que não havia
outra pista na via expressa, exceto a de ônibus, que proíbe o tráfego de outros
veículos. (...) Por fim, é importante ressaltar que a essência da culpa é a
previsibilidade, desta forma, não era previsível (ao motorista) que a motocicleta
realizaria uma ultrapassagem pela direita, o que é proibido nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004837-46.2015.8.26.0011 -Voto no 54.550
Fls. 4
29, inciso IX da Lei 9503/97.” (fl. 175), absolvendo o acusado por insuficiência
probatória.
Da análise da prova coligida, o pleito acusatório não
merece prosperar, sendo irrepreensível a sentença absolutória exarada pela
magistrada sentenciante.
Com efeito, a vítima narrou que iria fazer uma
ultrapassagem pela faixa de ônibus, à direita, quando o condutor da
caminhonete colidiu com a sua motocicleta, dando continuidade ao seu trajeto
sem prestar socorro. Permaneceu internado por sete dias e precisou fazer
cirurgia e fisioterapia. Ainda sente dores esporádicas em razão do acidente e fez
um acordo com a empresa em que o réu trabalhava (fls. 06, 83 e 181/189).
Por sua vez, o réu, na fase inquisitiva, disse que
transitava com um veículo Iveco Daily-315, de propriedade da empresa em que
trabalhava, quando percebeu que alguma coisa colidiu com a lateral direita do
seu automóvel, mas, como o barulho não foi grande, não deu importância ao
fato e seguiu seu caminho. Negou veementemente ter percebido que colidiu
com uma motocicleta, somente tomando conhecimento dos fatos cerca de
quatro meses depois. Acrescentou que, naquele dia, notou um risco na lateral
do automóvel, chegando a comunicar esse fato ao gerente da empresa, mas
não imaginou que teria sido feito por uma motocicleta (fl. 65).
Em juízo, acrescentou não ter visto a moto, pois o
veículo que conduzia era grande, além de estar com o som ligado na ocasião
(fls. 190/193).
Nesses termos, o gerente da empresa “Jardiplan
Urbanização e Paisagismo Ltda.” disse que somente tomou conhecimento dos
fatos quando da citação, não tendo o réu comunicado o acidente à empresa (fl.
52).
A testemunha Tercio Roberto Donizeti Carvalho de
Souza disse possuir um comércio no local dos fatos e, naquela data, ouviu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004837-46.2015.8.26.0011 -Voto no 54.550
Fls. 5
barulho muito forte que indicava um acidente automobilístico. Ao sair do
estabelecimento deparou-se com a vítima ao solo e acionou o resgate. Alegou
que “havia somente duas faixas (...) e a caminhonete trafegava na faixa da
esquerda, sentido bairro, enquanto a vítima em sua motocicleta estava
trafegando no meio das duas pistas, na faixa divisória, e, em determinado
momento, quando a caminhonete foi desviar de um veículo que estava à sua
frente, atingiu a motocicleta” (fls. 161/162).
Em consulta às imagens acostadas aos autos, verifica-
se que o réu dirigia um caminhão na faixa da esquerda, momento em que a
motocicleta conduzida pelo ofendido realizou uma ultrapassagem pela direita do
automóvel, ocorrendo a colisão (fls. 84/89).
Impende ressaltar que se tratava de pista dupla com
sentido único, dividida por linha contínua, tendo a vítima efetuado ultrapassagem
proibida pela direita do caminhão.
Nesse sentido, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro,
em seu artigo 29, inciso IX, que a ultrapassagem de outro veículo em
movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização
regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto
quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de
entrar à esquerda.
De mais a mais, como bem fundamentou a magistrada
“a quo”, “as fotografias de fls. 87 demonstraram que o caminhão estava
trafegando regularmente em sua faixa e a motocicleta no mesmo espaço
comum, realizando a ultrapassagem pela direita, o que é proibido. Notadamente,
o caminhão poderia até ter a visão da motocicleta que vinha atrás do seu
veículo, contudo, não poderia prever que o motociclista faria uma ultrapassagem
pela direita” (fl. 175).
Em sendo assim, não era previsível que a vítima fosse
efetuar a aludida ultrapassagem, porquanto proibida, não havendo que se falar
em culpa do motorista do caminhão, o qual dirigia regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004837-46.2015.8.26.0011 -Voto no 54.550
Fls. 6
No mesmo sentido opinou brilhantemente a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, ao afirmar que “respeitado o entendimento da
zelosa Promotora de Justiça, não nos parece ter ficado cabalmente
demonstrado que tenha o motorista Edmilson faltado com o dever de cuidado.
Em verdade, não há provas de que tenha desrespeitado as regras de trânsito,
ou de que não tenha mantido a atenção necessária na condução do seu veículo.
Não se poderia exigir que previsse a manobra do motociclista de ultrapassagem
pela direita. Por isso, inexistindo prova de que tenha agido com imprudência ou
imperícia, impunha-se, mesmo, a solução absolutória” (fls. 262/263).
Por fim, no tocante à omissão de socorro, a versão do
acusado se mostra crível, no sentido de que conduzia seu veículo de maneira
regular na faixa da esquerda e com o som ligado, de modo que não percebeu se
tratar de um acidente automobilístico, embora tenha escutado um barulho.
A sua versão encontra respaldo nos relatos do gerente
da empresa em que trabalhava, Hélio Gomes, o qual asseverou que o acusado
não comunicou qualquer acidente à empresa, a reforçar que o réu não notou a
colisão com o motociclista.
De todo modo, qualquer dúvida sobre a ciência do
apelante quanto ao acidente automotivo deve ser interpretada em seu favor,
sobretudo porque sua versão não se mostrou inverossímil, sendo imperiosa a
adoção do 'in dubio pro reo', princípio basilar e norteador do Direito Penal pátrio.
A condenação, pois, era de prevalecer, não havendo
provas suficientes para a condenação do acusado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004837-46.2015.8.26.0011 -Voto no 54.550
Fls. 7